Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706589-20.2022.8.07.0003 RECORRENTES: DANIEL BRUNO SANTOS DE LIMA, ADAILTON LOPES BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. “GOLPE DOS PRECATÓRIOS”. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. DOIS CRIMES CONSUMADOS E SETE TENTATIVAS. UM CONSUMADO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. TENTATIVAS. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. CRIME PLURISSUBSISTENTE. EMPREGO DO MEIO ELETRÔNICO ARDILOSO. ATO EXECUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONCURSO DE AGENTES. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO PARCIAL E EXTRAJUDICIAL. TERCEIRA FASE. DUAS VÍTIMAS IDOSAS. CAUSA DE AUMENTO ART. 171, §4o, DO CP. SETE TENTATIVAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. APLICADA FRAÇÃO DE 2/3. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. OITO CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a representação da vítima, nas ações penais públicas a ela condicionadas, prescinde de formalidade específica. Contudo, no caso dos autos, a vítima não demonstrou qualquer interesse na persecução penal. 2. Para a configuração do crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, é necessário que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 3. A Lei n. 14.155/2021 inseriu no Código Penal o art. 171, §2o-A, que tipificou o crime de estelionato praticado mediante fraude eletrônica. Para a configuração desse tipo penal, a vítima deve ter sido induzida a erro por meio das redes sociais, de contatos telefônicos, correio eletrônico ou qualquer outro meio fraudulento análogo. 4. O crime de estelionato é plurissubsistente, de modo que a conduta é fracionada em diversos atos, que, em conjunto, induzem sua consumação. Por ser assim, é crime que admite tentativa. 5. Para a teoria objetivo-formal, a tentativa se dá quando o agente inicia a execução do núcleo do tipo. Assim, meros atos preparatórios não configuram a modalidade tentada do delito. No caso específico do estelionato mediante fraude eletrônica, o emprego do ardil, consistente na ligação telefônica para as vítimas, no intuito de lidibriá-las e, assim, alcançar vantagem patrimonial indevida, constitui ato executório, de tal sorte que, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, a tentativa deve ser punida. 6. A vítima em relação à qual os réus lograram obter vantagem patrimonial indevida, diante do ardil empregado pelos criminosos, que, por ligação telefônica e aplicativos de mensagem, se passavam por servidores do judiciário e magistrados, por advogados e por funcionários do Sinpro/DF, afirmando que as vítimas tinham valores de precatórios em seu favor que seriam liberados mediante o pagamento de “impostos”, configura o crime de estelionato mediante fraude eletrônica. 7. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva em relação a todos os fatos descritos na peça acusatória. Sentença reformada. Réus condenados. 8. No que tange à dosimetria da pena, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase, da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas em abstrato, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 9. A prática do crime de estelionato em concurso de agentes atrai a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria. 10. Na segunda fase, a confissão, ainda que parcial e feita apenas em fase de inquérito, deve incidir como atenuante. 11. O art. 171, §4o, do Código Penal traz causa especial de aumento da pena, de modo que ela deve ser exasperada, na terceira fase, de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. No caso, aplicada a fração de 1/3. 12. Na tentativa, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, o magistrado deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. No caso, empregada a fração de 1/2. 13. Sendo os crimes praticados com semelhanças de tempo, lugar e modo de execução, deve ser reconhecida a continuidade delitiva. Consoante entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, a comprovada prática de 7 crimes ou mais enseja a incidência da fração de 2/3 para o cálculo de crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal. 14. Nos termos do art. 387, IV, do CPP, ao proferir a sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. No caso, havendo pedido na denúncia e sendo comprovado o prejuízo pela vítima em relação à qual o crime se consumou, foi fixada a indenização. 15. Apelação conhecida e provida. Sentença absolutória reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 171 do Código Penal, 155 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de estelionato, ante a ausência de comprovação de que teria induzido ou mantido alguém em erro para a obtenção de vantagem ilícita; b) artigo 654, §2o, do CPP, pedindo, subsidiariamente, que seja concedida ordem de habeas corpus ex officio. Pugna, ainda, pela intimação da defesa técnica sobre a data de sessão de julgamento do presente recurso para a realização da sustentação oral perante a Corte Superior. II – Inicialmente, cumpre registrar que, em 23/6/2023, o recorrente ADAILTON LOPES BATISTA apresentou petição de ID 48180737 revogando e tornando sem efeito, a partir daquela data, qualquer procuração outorgada anteriormente (ID 41383740). Contudo, antes disso, em 22/5/2023, seu primeiro patrono já havia manejado apelo especial em seu nome (ID 46942912). Assim, o recurso de ID 48389589 não deve ser conhecido em observância ao princípio da unirrecorribilidade. A respeito, o STF e o STJ já decidiram: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que, "em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram" (AgInt no AREsp n. 2.270.092/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023); e “Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021. Igual teor: HC 218547/ MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2022. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso de ID 46942912. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Contudo, o apelo especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 171 do CP, 155 e 386, inciso III, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada afronta ao artigo 654, §2o, do CPP, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.702.153/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Em relação ao pedido subsidiário e de intimação para sustentação oral, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025